Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709975-75.2024.8.07.0007 RECORRENTE: EMANUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado e avaliar se são devidos a repetição do indébito e a indenização por danos morais à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos dadecisãorecorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. 4. Incide o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, uma vez que a ré é fornecedora de serviços e o autor é destinatário final dos serviços prestados, nos termos do art. 2o e 3o, do CDC, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, nos termos da qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 5. O contrato de cartão consignado foi devidamente identificado e redigido com cláusulas escritas de forma clara, além de possuir informações suficientes e necessárias quanto às obrigações assumidas e ao objeto da contratação, cumprindo o dever de informação nos termos dos arts. 6o, III, 31, 46 e 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A ausência de entrega do cartão físico não impede a validade do contrato, tampouco configura vício de consentimento, pois houve efetiva utilização dos valores contratados. 7. Inexistente qualquer vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva, não se justifica a declaração de nulidade do contrato nem a devolução em dobro dos valores pagos. 8. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço que configure violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 4o, III, 6o, III, 30, 31, 42, parágrafo único, 46 e 52, IV; CC, arts. 5o e 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031061, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2042465, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2019606, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1378846, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20/10/2021 A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos III e IV, 39, inciso IV, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 139, inciso I, 422, e 884, todos do Código Civil, sustentando que devem ser respeitados o dever de informação, a boa-fé objetiva, e a proteção à parte vulnerável, que norteiam as relações de consumo; b) artigo 39, inciso IV, do CDC, afirmando que ao ofertar um contrato que não correspondia ao interesse da parte insurgente, o banco recorrido agiu de forma abusiva, induzindo o consumidor em erro e configurando prática vedada, consistente na imposição de desvantagem exagerada; c) artigos 104 e 139, ambos do Código Civil, asseverando a inexistência de consentimento expresso e inequívoco, o que retira qualquer validade do documento ou vínculo obrigacional. Aponta que o contrato não é válido ante a ausência de assinatura. Pondera que acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado, enquanto, na realidade, foi forçado a aderir a um contrato de cartão consignado, cujas consequências financeiras são extremamente onerosas. Defende, subsidiariamente, a conversão do ajuste em mútuo consignado comum, com aplicação das taxas médias de mercado; d) artigos 422 e 884, ambos do CC, ressaltando que não houve, por parte do banco recorrido, a transparência exigida, resultando em um contrato que, além de desvantajoso, gerou enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; e) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ilegalidade dos descontos e da necessária repetição do indébito. Sustenta, ainda, a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação por danos morais, em razão da retenção indevida de verbas de natureza alimentar e porque diante da sua conduta abusiva acabou por submeter o insurgente a endividamento injusto, em desrespeito a sua condição de idoso e hipossuficiente. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos III e IV, 39, inciso IV, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 104, 139, inciso I, 422, e 884, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ocorre que não existe razão para afastar a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda), devendo-se ainda prestigiar o princípio da boa-fé e a justa expectativa gerada às partes quanto à execução contrato, de acordo com o art. 422, do CC. Ademais, o recorrido juntou aos autos, com a contestação, demonstrativo que comprova o depósito de valores na conta do recorrente, bem como solicitações de saques por intermédio dessa contratação (IDs 68240602 e 68240602 em diante). Ressalte-se que o fato de não ter sido disponibilizado o cartão de crédito em meio físico não desnatura o contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que não constituiu empecilho ao regular uso do crédito por parte do consumidor. Assim, uma vez não comprovada qualquer violação a normas consumeristas e a outros preceitos legais aplicáveis à espécie, a declaração de nulidade do contrato é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a procedência dos pedidos formulados na inicial [...] haja vista a regularidade do empréstimo por cartão de crédito consignado, com previsão de desconto sobre o salário da parte autora, devendo adimpli-lo conforme a determinação legal (ID 77007918). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comportaria seguimento o inconformismo no que concerne à tese de reparação por danos morais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K